Tribunal: TJSP
Processo: 2280794-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação dos agravantes de que o juízo "a quo" não considerou a renúncia dos valores que excedem o teto das requisições de pequeno valor, impondo instauração de novo incidente – Decisão que deve ser mantida – Confecção dos ofícios requisitórios que segue determinado nos comunicados e portarias expedidos pela Presidência, na forma dos artigos 266

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação dos agravantes de que o juízo "a quo" não considerou a renúncia dos valores que excedem o teto das requisições de pequeno valor, impondo instauração de novo incidente – Decisão que deve ser mantida – Confecção dos ofícios requisitórios que segue determinado nos comunicados e portarias expedidos pela Presidência, na forma dos artigos 266 e 267 do RITJSP – Cadastro dos valores que vincula, perante o DEPRE, forma de pagamento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes CLAIRE ROLAND DE PAULA e VERA
NICIA
FERNANDO
TORNICE,
é
agravado
INSTITUTO
DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 29614
2
Agravo de instrumento no: 2280794-92.2020.8.26.0000
Agravante:
CLAIRE ROLAND DE PAULA E OUTROS
Agravado:
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29614
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Alegação dos agravantes de que o juízo “a
quo” não considerou a renúncia dos valores que excedem o
teto das requisições de pequeno valor, impondo instauração
de novo incidente
Decisão que deve ser mantida

Confecção dos ofícios requisitórios que segue determinado
nos comunicados e portarias expedidos pela Presidência, na
forma dos artigos 266 e 267 do RITJSP
Cadastro dos
valores que vincula, perante o DEPRE, forma de
pagamento. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAIRE ROLAND
DE PAULA E OUTROS contra a r. decisão de fls. 91 que rejeitou
embargos de declaração mantendo a que, por sua vez, indeferiu
processamento de expedição de requisição de pequeno valor.
Sustentam os agravantes, em síntese, que são sucessoras de Maria
Rinaldo do Santo, que por sua vez teve assegurado com decisão
proferida na ação civil pública 516/1996 pagamento de diferenças
de pensão por morte. Elaborado cálculo do valor devido em R$
18.363,80, instauraram correspondente incidente para expedição
de RPV
todavia, passados oito meses, sobreveio decisão
indeferindo processamento, ao fundamento de que a quantia
ultrapassa o teto correspondente ao ano de 2008. Alega, todavia,
que consta nos autos expresso termo, assinado pelas partes, de
renúncia do excedente, de sorte que não é necessário
arquivamento e instauração de novo incidente. Requer, assim, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 29614
3
provimento do recurso a fim de que a parte agravada promova a
expedição da Requisição de Pequeno Valor na forma em que foi
cadastrada, uma vez que houve pedido de renúncia expressa ao
valor que exceder o permissivo legal, devendo constar no ofício a
ser expedido a renúncia expressa formulada, a fim de que a
entidade devedora proceda os cálculos do depósito considerando a
renúncia do valores excedentes (fls. 01/15).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito ativo (fls. 106/107), dispensada resposta da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Os agravantes promovem cumprimento de sentença no qual foi
assegurado o recebimento de diferenças advindos de incorreto
pagamento de proventos, reconhecidos na ação civil pública no
516/1996. Apontaram como devida a quantia total de R$
18.363,80 (fls. 91 dos autos de origem) pleiteando expedição de
requisição de pequeno valor nada obstante haverem renunciado
expressamente o valor excedente a esta forma de pagamento,
sobreveio decisão indeferindo o processamento do incidente nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 29614
4
“INDEFIRO, uma vez que o valor pedido
ultrapassa a requisição de pequeno valor, que
para
data
base
de
2008
corresponde a R$16.893,09. Ante o exposto, não há condições de
encaminhamento do ofício requisitório.
Os autores deverão realizar novo peticionamento eletrônico, observando a
obrigatoriedade da adequação dos módulos de
Ofícios Requisitórios no sistema SAJ onde foram
criados novos campos para preenchimento no
cadastro destes incidentes, nos termos do
Comunicado no 292/2019
Edição 2838, pág.
2/3 disponibilizado em 28/06/2019.
Providencie a serventia a baixa do presente
incidente”.
De fato, o processamento das requisições de pequeno valor deve
observar as portarias e comunicados expedidos por esta Corte, em
atenção ao artigo 268, inciso I do RITJSP que estabelece ser
competência do Presidente “I - expedir instruções necessárias à
regular tramitação dos precatórios”.
Neste contexto, sobreveio edição da portaria 9.816/2019 que
estabelece a obrigatoriedade do processamento em formato
eletrônico das requisições, a partir de 18 de novembro de 2019 nos
seguintes termos:
“Artigo 1o - Nas execuções por quantia certa
contra
a
Fazenda
Pública,
os
ofícios
requisitórios serão enviados ao Presidente do
Tribunal de Justiça pelo juízo da execução, de
forma eletrônica, atendidos os requisitos do art.
266 do Regimento Interno, e formalizados em
conformidade com os modelos fixados nesta
Portaria (anexos I, II e III).
Parágrafo único: O Anexo II será instruído com
a planilha de cálculos, na qual deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 29614
5
discriminadas todas as verbas incidentes sobre
o principal, bem como a data-base para a
atualização dos valores.
Artigo 2o - Os ofícios de requisição deverão ser
expedidos individualizadamente, por credor,
ainda que exista litisconsórcio, acompanhados
da documentação necessária à comprovação
das informações neles inseridas.
Parágrafo único: A documentação será dispensada, sendo obrigatório indicar a
numeração das folhas dos autos, nos casos em
que os autos do processo sejam integralmente
eletrônicos,
em
sistema
informatizado
que
permita sua consulta pela DEPRE.
Artigo
3o
-
As
requisições
em
formato
eletrônico, na forma expressa nos anexos desta
Portaria, serão obrigatórias a partir de 18 de
novembro de 2019.
Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor, na data
de sua publicação, revogada a Portaria no
9622/2018”.
Neste passo, não se está obstando aos credores a renúncia do que
excede expedição de RPV mas sim se considerando a necessidade
de instauração de novo incidente uma vez que os valores
apontados no cadastro que será direcionado ao DEPRE vinculam a
forma de pagamento do devido.
Deste modo, nos termos relacionados pelo Juízo de origem, outra
solução não resta senão o preenchimento de novo cadastro com o
apontamento correto dos valores perseguidos, com o que se
seguirá regular processamento do incidente.
Logo, malgrado irresignação dos agravantes, outra solução não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280794-92.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 29614
6
resta senão a manutenção da decisão.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator